Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028175-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HIGOR VINICIOS SOUZA LEAL DOS SANTOS - CPF: 041.706.861-10 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. SALDO EM CONTA QUESTIONADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXTRATO ACOSTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RECORRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança, impugnou de forma especifica os valores depositados na conta bancária do recorrido, juntando extrato bancário durante a instrução processual.

3. O Recorrido, por sua vez, não impugnou o extrato bancário de forma específica, tampouco questionou as transações bancárias realizadas.

4. Dano material que comporta redução.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

Neon Pagamentos S.A.
, em face da sentença, pela qual foi julgado, parcialmente, procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente a restituir o valor de R$ 3.417,05 (três mil, quatrocentos e dezessete reais, e cinco centavos).

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que seja reduzido o valor estabelecido a título de danos materiais, sob o argumento de que, no momento do bloqueio da conta, o saldo remanescente era de R$ 969,49 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024